Tribunal: CARF
Processo: 10845.000483/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000483/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELSO DA SILVA MARTINEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPENDENTES.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular
da declaração de ajuste anual.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTOS OMITIDOS.
Devem ser deduzidas dos rendimentos omitidos dos dependentes as
contribuições previdenciárias oficiais comprovadas em Informe de Rendimentos.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após a
notificação do lançamento, a teor do art. 147, § 1o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000483/2009-19
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000483/2009-19

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls.48/24 (numeração digital), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 21.852,84 (vinte e um mil, oitocentos e cinqüenta e dois
reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 10.035,75 referentes ao imposto, R$
7.526,81 à multa proporcional, e R$ 4.290,28, aos juros de mora (calculados até
30/06/2008).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 49/52), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:

Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, e 8o,da Lei no 7.713/88; arts.1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 45, do RIR/99.

Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 73 e 83,
e 841, inciso II, do RIR/99.

Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts.1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02; art. 33 da Lei no 9.250/95; art. 43, incisos
XIV e XV, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 39/41 alegando que no ano-calendário
de 2004 teve rendimentos tributáveis de tão somente R$ 27.434,40 devidamente
apresentados em sua declaração, sendo que os valores apresentados no lançamento
suplementar e que deram origem ao imposto lançado como omissão de rendimentos, no
valor de R$ 43.207,41, não se referem a ele e sim a sua esposa, Adriana Maria Rufino
dos Santos, no montante de R$ 16.752,73, fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Bertioga, e a sua mãe, Maria Amélia Silva Martinez, no montante de R$ 26.445,66,
fonte pagadora Câmara Municipal de Bertioga, que foram incluídas como suas
dependentes por erro seu ao fazer sua Declaração.
Observa que, desde que tomou conhecimento de que estava na malha, procurou várias
vezes o órgão para sanar os eventuais erros, mas que não obteve êxito, sendo que tentou
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000483/2009-19

retificar a declaração mas o sistema não permitiu. Todavia, os valores mencionados
foram declarados à Receita Federal e os impostos de cada contribuinte (esposa e mãe)
foram pagos, conforme declarações de pessoas físicas indicadas e dos DARF’s em
anexo.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPENDENTES.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTOS OMITIDOS.
Devem ser deduzidas dos rendimentos omitidos dos dependentes as contribuições
previdenciárias oficiais comprovadas em Informe de Rendimentos.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após a notificação
do lançamento, a teor do art. 147, § 1o, do CTN.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/10/2011 (e-fls. 87), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/11/2011 (e-fls. 88), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
3.1. Preliminarmente, cumpre observar que o impugnante concorda expressamente com
a glosa de dedução de dependente, no montante de R$ 1.272,00, referente à filha Ingrid
que apresentou declaração em separado, e com a apuração de omissão de rendimentos
referente a resgate de contribuições à previdência privada, pelo dependente de CPF
193.566.798-00, no valor de R$ 8,75. Desta forma, conforme previsto no art. 17, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de
10/12/1997, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual se mantém a referida glosa e omissão de rendimentos.
Da Omissão de Rendimentos de Dependente
4. Alega o contribuinte que o total de R$ 43.207,14 apontados como omitidos não se
referem a ele, mas sim à sua esposa, Adriana Maria Rufino dos Santos, e à sua mãe,
Maria Amélia Silva Martinez, que obtiveram os rendimentos de R$ 16.752,73 e R$
26.445,66, respectivamente, da Prefeitura do Município de Bertioga e. Câmara
Municipal de Bertioga, mas que constaram indevidamente como dependentes em sua
declaração.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000483/2009-19

A inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte e os
rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de isenção,
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Dessa forma, como o contribuinte incluiu os beneficiários dos rendimentos recebidos
das pessoas jurídicas Prefeitura e Câmara Municipal de Bertioga como seus
dependentes, tem que oferecer os rendimentos auferidos à tributação,
independentemente de seu montante.
O fato de as mesmas terem apresentado declaração de ajuste informando os rendimentos
omitidos, em nada altera a situação, eis que referidas declarações foram apresentadas
em 15/04/2008, estando o contribuinte já notificado em 01/04/2008 (tela SUCOP de fls.
73), e isto implicaria na retificação após a ciência do lançamento, o que é vedado, como
se verá no próximo item.
4.1. Entretanto, tendo em vista o comprovante de rendimentos apresentado (fls. 35), será
procedida de ofício a dedução da contribuição previdenciária oficial descontada dos
rendimentos de Maria Amélia Silva Martinez, CPF 066.502.498-31, no montante de R$
2.773,87.
Do Pedido de Retificação
5. É necessário esclarecer ainda que a retificação de declaração por iniciativa do
contribuinte só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme
preceitua o art. 147, § 1o, do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Na mesma esteira dispõe o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de 08/12/2005:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
Assim, a declaração apresentada pelo impugnante não pode ser considerada para efeitos
de retificar a sua declaração original, visto já ter sido cientificado da Notificação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000483/2009-19

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital